Tribunal: TJMT
Processo: 1009534-02.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009534-02.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), HELIO SILVA PARENTE - CPF: 086.247.981-91 (EMBARGADO), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (EMBARGANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (PROCURADOR), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (EMBARGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), HELIO SILVA PARENTE - CPF: 086.247.981-91 (EMBARGANTE), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1009534-02.2022.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Francisco Carlos Ferres

Embargado:

Hélio Silva Parente

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Embargos de Declaração
nº

1009534-02.2022.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Hélio Silva Parente

Embargado:
Francisco Carlos Ferres

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1009534-02.2022.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Francisco Carlos Ferres

Embargado:
Hélio Silva Parente

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Francisco Carlos Ferres em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1009534-02.2022.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto ao fato de que o ato expropriatório não penhorou apenas as matrículas dos imóveis objeto da demanda, mas também, os seus direitos possessórios.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 144668195), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Embargos de Declaração
nº

1009534-02.2022.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Hélio Silva Parente

Embargado:
Francisco Carlos Ferres

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Hélio Silva Parente em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1009534-02.2022.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto ao pedido de nova avaliação do bem objeto da demanda, na forma do art. 873, inc. II, do CPC, uma vez que foi realizada há mais de 02 (dois) anos, tendo havido expressiva majoração do aludido imóvel.

Segue sustentando, que também houve omissão acerca do pedido de afastamento da penhora sobre os direitos possessórios do bem constritado, ante a inexistência de qualquer decisão nesse sentido, bem como pelo fato de inexistir qualquer deslocamento de título dominial.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 146142692), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a condenação do embargante ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1009534-02.2022.8.11.0000 – Capital

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Cinge-se dos autos que
Francisco Carlos Ferres
moveu ação de execução por quantia certa contra devedor solvente em desfavor de
Hélio Silva Parente,
visando o recebimento do montante atualizado de R$ 1.264,696,70 (um milhão, duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta centavos), oriundo de notas promissórias emitidas pelo executado, tendo o MM. Juiz determinado a sua intimação para o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora de bens (id. 128602678).

Durante a marcha processual, foi realizada a penhora de imóveis de propriedade do executado matriculados sob n. 338 e 339, ambos do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga, sendo determinado a avaliação dos bens constritados (id.

128602678)
.

Assim, o exequente apresentou planilha de cálculos atualizada apontando que o débito é de R$ 2.270.750,19 (dois milhões, duzentos e setenta mil, setecentos e cinquenta reais e dezenove centavos), porém, o executado impugnou a referida planilha, sob a alegação de excesso de execução e erro de avaliação dos imóveis penhorados, motivo pelo qual o douto magistrado a quo determinou a remessa dos autos para a contadoria judicial para apuração da atualização da dívida executada, tendo ainda, homologado a proposta dos honorários periciais para avaliação judicial dos imóveis constritados (id.

128602678).

Posteriormente, apresentado o laudo pericial judicial de avaliação dos imóveis penhorados, o perito chegou a conclusão de que o valor de mercado dos referidos bens é de R$ 11.382.357,49 (onze milhões, trezentos e oitenta e dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos), de modo que o exequente manifestou concordância com o mesmo, todavia, o executado discordou da aludida avaliação, razão pela qual apresentou laudo de avaliação divergente elaborado por seu assistente técnico, com o valor de R$ 19.420.699,48 (dezenove milhões, quatrocentos e vinte mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos) (id. 128602678).

Diante disso, o perito judicial apresentou esclarecimentos acerca da impugnação realizada, tendo o exequente pugnado pela homologação do laudo pericial judicial, com a designação de hasta pública dos imóveis penhorados e o excutado apresentado nova impugnação (id. 128602678).

A MMª Juíza, sob o fundamento de que as alegações apresentadas pelo executado são genéricas, homologou o laudo pericial e deferiu o pedido de designação de hasta pública dos imóveis penhorados (id. 128602678).

Inconformado, o executado interpôs recurso de agravo de instrumento (RAI n.
1009462-49.2021.8.11.0000), requerendo a nulidade da r. decisão,
face a ausência de fundamentação, consoante exegese dos arts. 371 e 479, ambos do CPC, no tocante aos motivos que levaram ao indeferimento da impugnação ao laudo pericial que apresentou, sendo o referido recurso provido por este Tribunal para
“
cassar a r. decisão e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferido novo decisum, devidamente fundamentado, em obediência ao diploma processual civil”
(id. 128602678)
.

Após o retorno dos autos a instância de origem, a douta magistra
a quo
, sob o fundamento de que o executado não levou em consideração o estado atual do imóvel penhorado, aliado a inclusão de condições ainda não implementadas no mesmo, a exemplo da produção de grãos e a suposta construção de uma ferrovia, ao passo que o expert judicial retratou a realidade existente, homologou o laudo pericial e deferiu o pedido de designação de hasta pública do imóvel penhorado
.

[...]”
(id. 137096197 – negritei e grifei)

À vista disso, ainda que o embargante defenda que o v. acórdão foi omisso quanto ao fato de que o ato expropriatório não penhorou apenas as matrículas dos imóveis objeto da demanda, mas também, os seus direitos possessórios, devendo haver a correção do suposto erro material, o certo é que a r. decisão agravada em nenhum momento menciona a referida penhora dos direitos possessórios, motivo pelo qual tal informação não constou do
decisum
colegiado.

À vista disso, com a devida vênia, não há que se falar na ocorrência de omissão e muito menos de erro material no v. acórdão, mormente porque se ocorreu a penhora dos direitos possessórios do embargante, tal informação consta dos autos da ação principal, não havendo qualquer prejuízo, até porque o recurso interposto pelo agravante, ora embargado, foi desprovido.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Embargos de Declaração
nº

1009534-02.2022.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Hélio Silva Parente

Embargado:

Francisco Carlos Ferres

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, durante a marcha processual, foi realizada a penhora de imóveis de propriedade do executado, ora agravante, matriculados sob n. 338 e 339, ambos do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga, sendo determinado a avaliação dos bens constritados (id. 128602678)
.

Assim, foi apresentado o laudo pericial judicial de avaliação dos imóveis penhorados pelo expert, o qual chegou a conclusão de que o valor de mercado dos referidos bens é de R$ 11.382.357,49 (onze milhões, trezentos e oitenta e dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos), tendo o exequente, ora agravado, manifestado concordância com o mesmo, todavia, o executado, ora agravante, discordou da aludida avaliação, razão pela qual apresentou laudo de avaliação divergente elaborado por seu assistente técnico, com o valor de R$ 19.420.699,48 (dezenove milhões, quatrocentos e vinte mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos) (id. 128602678).

[...]

À vista disso,
ao contrário do que alega o agravante, em momento algum o v. acórdão proferido nos autos do RAI n. 1009462-49.2021.8.11.0000 reconheceu a necessidade do envio dos autos à contadoria judicial para apurar o saldo devedor correto, mas apenas e tão somente, a necessidade da nulidade do
decisum, a fim de possibilitar que a MMª Juíza fundamentasse a sua decisão adequadamente.

Assim, cai por terra as alegações do recorrente no sentido de que este Tribunal determinou a realização de novo laudo pericial e/ou novos cálculos
.

Sendo assim,
consoante bem anotado pela MMª Juíza, o agravante não levou em consideração o atual estado do imóvel penhorado, de acordo com a sua localização, acesso, estado da terra, degradação e facilidade de escoamento da produção, nos termos da bem elaborada perícia judicial, diga-se de passagem
.

Nessa trilha, colho parcela da r. decisão objurgada, que passa a fazer parte da fundamentação desse voto, vejamos,
verbis:

“Logo,
denota-se que o executado não levou em consideração o atual estado do imóvel penhorado, de acordo com a sua localização, acesso, estado da terra, degradação e facilidade de escoamento da produção.

Ao contrário, o executado se pautou em condições ainda não implementadas no imóvel, o avaliando como se a área produzisse grãos, quando a mesma é efetivamente destinada à pecuária, não levou em consideração a dificuldade de trafegabilidade no período das chuvas, nas condições da estrada, na degradação do solo existente.

Ora, o laudo pericial, até prova em contrário, retrata a realidade existente, independente da vontade das partes e o mesmo deve ser homologado quando a parte não apresenta elementos concretos que o invalidam
.

[...]

É verdade que o executado também impugnou os esclarecimentos prestados pelo perito oficial, todavia, o devedor não trouxe qualquer outro laudo e/ou documentos capazes de infirmar o laudo pericial e suas conclusões, apenas reiterando o laudo do assistente técnico da p. 374/392.

O executado se apega na previsão de que a Ferrovia passará próxima da área em questão, assim como a pavimentação da rodovia BR-242. Contudo, o perito foi enfático no sentido que a há apenas previsão da passagem da ferrovia, assim como a pavimentação da rodovia, que até a data em que foi realizada a vistoria no local da área penhorada, não havia demonstração de que está em obras o revestimento das estradas.

O executado não trouxe qualquer prova de que essas melhorias na malha viária, tampouco da ferrovia já se iniciaram após a entrega do laudo ou em qualquer outro momento do processo, inclusive em suas ultimas manifestações. Deste modo, não há como este juízo adotar a valorização indicada pelo assistente técnico do executado, se elas não refletem o estado real do imóvel
.” (id. 128602671 – negritei e grifei)

Ademais, necessário se faz ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional
.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios, verbis:

“...
havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, o primeiro é que deve, em regra, prevalecer
, dada a sua imparcialidade e o desinteresse no resultado da causa.” (TJSC, RAC n. 2003.025079-4, 3ª Câm. Dir. Público, Rel. Dra. Sônia Maria Schmitz, j. 25.10.2005 – negritei)

“...
diante da divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da autarquia, deve prevalecer o parecer daquele
, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do juízo. Precedentes desta Corte...”. (TRF-2ª R., RAC n. 2000.51.07.000594-0, 1ª Turma Esp., Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 17.05.2006 – negritei)

Não obstante, embora o recorrente insista na alegação de que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Apenas para colocar uma pá de cal na questão, ressalto que a realização de nova perícia afrontaria os princípios da economia e celeridade processual em razão da patente desnecessidade
.

[...]

Por último, não é demais lembrar que a perícia foi efetuada por perito de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo
.”
(id. 137096197 – negritei e grifei)

À vista disso, ainda que o embargante defenda que o v. acórdão foi omisso quanto ao pedido de nova avaliação do bem objeto da demanda, na forma do art. 873, inc. II, do CPC, uma vez que foi realizada há mais de 02 (dois) anos, tendo havido expressiva majoração do aludido imóvel, o certo é que o mesmo não levou em consideração, reafirmo, o atual estado do imóvel penhorado, de acordo com a sua localização, acesso, estado da terra, degradação e facilidade de escoamento da produção, nos termos da bem elaborada perícia judicial, não havendo razão para qualquer inconformismo neste particular.

Não obstante, consoante inúmeros julgados dessa Câmara acerca do tema em debate, a realização de nova perícia afrontaria os princípios da economia e celeridade processual em razão da patente desnecessidade, precipuamente ante o fato de que a perícia foi efetuada por perito de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo, não sendo o caso de aplicação do quanto disposto no art. 873, inc. II, do CPC.

Avançando na elucidação da celeuma, também inexiste qualquer omissão no tocante ao pedido de afastamento da penhora sobre os direitos possessórios do bem constritado, uma vez que a aludida questão sequer fez parte da decisão que motivou a interposição do recurso de agravo de instrumento, pois, a referida constrição há muito se efetivou, restando evidente a ocorrência de preclusão.

Isso porque, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Sendo assim, estando o bem constritado em fase de homologação do laudo de avaliação judicial, com a designação de hasta pública, não cabe mais qualquer discussão referente a penhora já realizada.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço ao embargado que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022